Tribunal: TJSP
Processo: 1014700-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Prisões provisórias. Policial militar. Posterior absolvição criminal fundada no artigo 386 do Código de Processo Penal. Pretensão ao recebimento dos vencimentos suspensos, cômputo do período de prisão como tempo de serviço para todos os fins e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial que corresponde à

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Prisões provisórias. Policial militar. Posterior absolvição criminal fundada no artigo 386 do Código de Processo Penal. Pretensão ao recebimento dos vencimentos suspensos, cômputo do período de prisão como tempo de serviço para todos os fins e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial que corresponde à data do trânsito em julgado da sentença absolutória. Suspensão de vencimentos. Inadmissibilidade. Artigos 5o, inciso VIII, 7o, inciso I, e 8o incisos I ao III, do Decreto-Lei no 260/70. Violação dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes do STF e deste Tribunal. Impossibilidade do cômputo do tempo de prisão como tempo de serviço para todos os fins. Vantagens pretendidas pelo autor (licença prêmio, quinquênio, férias, 13o salário e progressão na carreira) que têm como requisito legal o efetivo exercício das funções. O não preenchimento do requisito impossibilita a percepção de tais vantagens, ainda que a título de indenização. Danos materiais e morais. Inaplicabilidade do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Matéria que deve ser examinada à luz do artigo 5o, LXXV, da Carta. Prisões que não decorreram de ilegalidade ou abuso de poder. Erro judiciário não caracterizado. Indenização indevida. Juros moratórios. Cálculo conforme o previsto no art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal no 11.960/09. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Vedação legal à compensação dos honorários. Adequação da base de cálculo da verba. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor não provido. Recursos oficial e voluntário do réu parcialmente providos para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência e o índice dos juros moratórios, com observação quanto à correção monetária.